Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte autora interpôs recurso inominado, contudo não juntou pagamento de custas processuais e preparo recursal (ID 13450619).
2. Não há pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo e não houve manifesfação do juízo de origem acerca do assunto.
3. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).
4. Assim, é deserto o presente recurso que não demonstrou o preparo das custas processuais e do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (ID 13450622). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.